Tribunal: TJMT
Processo: 1012143-58.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012143-58.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Decadência, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIANO BEZERRA NOLETO MEIRA - CPF: 939.123.151-91 (AGRAVANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITO FISCAL. ITCD. DECADÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL APÓS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA E POSTAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REGULARIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação anulatória de lançamento de débito fiscal, na qual se pretendia o reconhecimento da decadência do direito da Fazenda Pública de constituir crédito tributário de ITCD, consubstanciado na CDA n. 2021434017. O agravante sustenta nulidade da decisão singular por ofensa ao princípio da colegialidade e, no mérito, a invalidade da notificação por edital realizada em 14/12/2020, ao argumento de que não teria havido constituição válida do crédito dentro do prazo do art. 173, I, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática padece de nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade; e (ii) estabelecer se ocorreu a decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário de ITCD, especialmente diante da validade da notificação por edital como marco da constituição do crédito dentro do quinquênio legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator pode julgar monocraticamente recurso quando a solução adotada estiver em conformidade com orientação dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ, inexistindo vício na decisão singular.

4.

O julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado supera eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, porque submete a controvérsia ao controle do órgão fracionário e afasta prejuízo à parte.

5.

No ITCD não declarado pelo contribuinte, o prazo decadencial para constituição do crédito segue o art. 173, I, do CTN, com início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1048.

6.

A constituição do crédito tributário, para fins de decadência, aperfeiçoa-se com a notificação válida do lançamento ao sujeito passivo, e não com a posterior emissão de aviso de cobrança nem com a inscrição em dívida ativa.

7.

O parágrafo único do art. 173 do CTN fixa como marco juridicamente relevante a notificação do sujeito passivo de medida indispensável ao lançamento, impedindo que atos internos da Administração, sem ciência do contribuinte, interfiram no prazo decadencial.

8.

O fato gerador ocorreu em dezembro de 2015 e, no caso concreto, o prazo decadencial se encerraria em 31/12/2020, de modo que a notificação por edital efetivada em 14/12/2020 ocorreu tempestivamente.

9.

A notificação por edital é válida quando precedida de tentativas frustradas de notificação eletrônica e postal, conforme autorizam os arts. 17, XVIII, e 39-B, § 4º, da Lei Estadual n. 7.098/1998, circunstância comprovada nos autos.

10.

Incumbia ao agravante demonstrar irregularidade concreta no procedimento notificatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, mas a parte não produziu prova idônea capaz de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos fazendários.

11.

A notificação por edital regularmente publicada no Diário Oficial gera presunção
juris tantum
de conhecimento pelo interessado, admitindo prova em contrário apenas em situações excepcionais, não demonstradas no caso.

12.

As inconsistências apontadas em datas constantes da CDA e a posterior inscrição em dívida ativa não desconstituem a notificação comprovadamente realizada dentro do prazo legal, por se tratar de atos posteriores e distintos da constituição do crédito tributário.

13.

A decisão agravada observa a legislação de regência, os precedentes do STJ e a jurisprudência do tribunal, e o agravo interno apenas reitera argumentos já apreciados, sem apresentar fatos novos aptos à reforma do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento monocrático fundado no art. 932 do CPC e em jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade. 2. A apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado supera eventual alegação de nulidade da decisão singular por ofensa à colegialidade. 3. No ITCD não declarado, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário observa o art. 173, I, do CTN. 4. A constituição do crédito tributário, para fins de decadência, ocorre com a notificação válida do lançamento ao sujeito passivo. 5. A emissão de aviso de cobrança e a inscrição em dívida ativa não constituem o crédito tributário nem influem no marco da decadência. 6. A notificação por edital é legítima quando precedida de tentativas frustradas de notificação eletrônica e postal e autorizada pela legislação estadual. 7. Comprovada a notificação do lançamento em 14/12/2020, afasta-se a decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário relativo ao ITCD.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 932, VIII, e 1.021; CTN, arts. 144, 173, I, e parágrafo único; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 17, XVIII, e 39-B, § 4º; Regimento Interno do TJMT, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no REsp n. 1.380.275/ES, Rel. Min. Convocada Diva Malerbi, j. 09.06.2016; STJ, AgInt no REsp n. 1.551.927/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.11.2019, DJe 09.12.2019; STJ, REsp ns. 1.841.771 e 1.841.798, Tema 1048; STJ, AgInt no REsp n. 1.546.874/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.05.2017, DJe 16.06.2017; TJMT, Apelação n. 1038935-54.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 11.11.2025, DJE 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto por Fabiano Bezerra Noleto Meira, contra a r. Decisão Monocrática proferida por este Relator, nos autos da Apelação Cível apresentada pelo Agravante, pela qual neguei provimento ao recurso, para manter a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade e tempestividade da constituição do crédito tributário decorrente do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2021434017.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, o cabimento do presente agravo interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil e no art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao argumento de que a revisão colegiada da decisão monocrática constitui expressão do princípio da colegialidade.

Aduz, ainda, a tempestividade do recurso, ao fundamento de que a decisão agravada foi proferida em 12/12/2025 e publicada em 15/12/2025.

No mérito, afirma que a decisão monocrática deve ser reformada, porquanto remanesceria a decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário.

Defende que o fato gerador do ITCD ocorreu em dezembro de 2015 e que a constituição válida do crédito não se aperfeiçoou dentro do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN.

Nessa linha, impugna a validade da notificação por edital tida por suficiente na decisão agravada, sustentando, em essência, que não houve comprovação idônea de ciência regular do contribuinte em 2020, razão pela qual postula a reforma da decisão singular, o provimento da apelação e, por consequência, a procedência da ação anulatória.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do agravo interno.

Sustenta que o agravante se limitou a reproduzir argumentos já anteriormente deduzidos, sem infirmar especificamente os fundamentos da decisão monocrática.

Assevera que restou demonstrado nos autos que a Administração Tributária promoveu tentativas prévias de notificação eletrônica e postal, e, frustradas essas vias, procedeu legitimamente à notificação por edital em 14/12/2020, dentro do prazo decadencial, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, a controvérsia devolvida a julgamento decorre de agravo interno, interposto por Fabiano Bezerra Noleto Meira, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência da ação anulatória de lançamento de débito fiscal, relativa ao ITCD inscrito na CDA n. 2021434017.

A decisão agravada assentou que o crédito tributário foi regularmente constituído dentro do prazo decadencial, em razão da notificação por edital realizada em 14/12/2020, após tentativas frustradas de comunicação eletrônica e postal, mantendo-se, assim, a higidez do lançamento e da sentença de origem.

Extrai-se do caderno processual que que o fato gerador do ITCD ocorreu em dezembro de 2015, referente a transmissão de bens não declarada espontaneamente pelo contribuinte.

Em 04 de outubro de 2020, a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso promoveu a primeira tentativa de notificação do lançamento tributário mediante envio de comunicação ao endereço eletrônico cadastrado pelo contribuinte.

Não obtendo êxito na notificação eletrônica, a autoridade administrativa procedeu à tentativa de notificação via postal, a qual também restou infrutífera ante a impossibilidade de localização do destinatário.

Esgotadas as vias ordinárias de notificação, a Fazenda Pública procedeu à publicação de edital no Diário Oficial Eletrônico do Estado em 14 de dezembro de 2020, conforme demonstra o espelho do Sistema de Notificação Eletrônica.

Posteriormente, em 11 de junho de 2021, foi emitido o Aviso de Cobrança II sob o número 2207306, seguindo-se a inscrição do débito em dívida ativa em 11 de agosto de 2021, com a lavratura da Certidão de Dívida Ativa n. 2021434017.

Confere-se, assim, que o autor, ao solicitar certidão negativa junto à Secretaria de Fazenda, tomou conhecimento da existência do débito inscrito em dívida ativa, tendo seu Cadastro de Pessoa Física sido protestado perante o 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá.

Diante desse cenário, ajuizou a presente ação anulatória sustentando a ocorrência de decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, ao argumento de que o fato gerador ocorrera em dezembro de 2015 e a constituição definitiva do crédito somente se dera em janeiro de 2021, portanto após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Após regular instrução processual, com apresentação de impugnação à contestação e requerimento de julgamento antecipado da lide, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que a constituição do crédito tributário se operou validamente em 14 de dezembro de 2020, mediante notificação por edital publicado no Diário Oficial Eletrônico, dentro do prazo decadencial estabelecido no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Dessa sentença, insurgiu-se o apelante. (id. 335867862)

Dessa sentença, se insurgiu o autor, por meio de recurso de apelação. (id. 335867863)

O relator, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso, para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de lançamento de débito fiscal, ao fundamento de que a constituição do crédito tributário ocorreu validamente em 14 de dezembro de 2020, mediante notificação por edital, dentro do prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN, sendo irrelevantes, para esse fim, a posterior emissão do aviso de cobrança e a inscrição do débito em dívida ativa.

Assentou, ainda, que a notificação por edital foi regularmente utilizada após o insucesso das tentativas de notificação eletrônica e postal, em conformidade com a legislação tributária estadual aplicável. (id. 337216898)

A insurgência recursal da parte agravante restringe-se, portanto, à alegação de nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade e, no mérito, à reiteração da tese de decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, mediante impugnação da validade da notificação por edital como marco apto à regular constituição do crédito dentro do quinquênio legal.

Da preliminar de nulidade da decisão monocrática
.

A decisão singular encontra respaldo no art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, válida e regularmente proferida.

O ordenamento processual admite o julgamento monocrático pelo relator quando a solução adotada estiver em conformidade com orientação dominante acerca da matéria, de modo que não se identifica qualquer vício apto a comprometer a higidez do pronunciamento judicial.

De todo modo, a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade resta superada com o julgamento do presente agravo interno pelo órgão colegiado.

A submissão da controvérsia ao órgão fracionário assegura o controle colegiado da decisão anteriormente proferida, afastando qualquer alegação de prejuízo.

Não fosse o bastante, quando o Órgão Fracionário convalida a decisão monocrática ao julgar o agravo interno, eventual ofensa ao princípio da colegialidade resta superada.

Bem a propósito:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA. ARREDONDAMENTO DA NOTA DA PROVA ORAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.1. Não há violação do art. 557 do CPC/73, atual art. 932, III e IV, do CPC, quando a decisão monocrática não conhece de recurso inadmissível ou quando julga o apelo com base na jurisprudência dominante da Corte. Da mesma forma, é firme no STJ o entendimento de que a submissão da matéria ao crivo do colegiado por meio da interposição do recurso de agravo torna prejudicada qualquer alegativa de afronta aos supramencionados dispositivos legais. Vejam-se: AgRg no REsp 1.582.741/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/4/2016. AgInt no AREsp 854.784/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/4/2016 [...]. (AgInt no REsp n. 1380275/ES, rela.: Mina. Convocada Diva Malerbi. J. em: 9-6-2016).

ROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. FIANÇA. ILEGITIMIDADE. OUTORGA UXÓRIA. MERA ANUENTE.REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.[...](AgInt no REsp 1551927/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 09/12/2019).

Assim sendo, não há qualquer prejuízo aferível à parte, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito do recurso, adianto que o recurso não merece provimento.

Explico.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário relativo ao ITCD.

A disciplina aplicável decorre do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

O ponto central da controvérsia está em definir qual é o marco juridicamente relevante para a constituição do crédito tributário. E, nesse aspecto, a solução adotada na decisão agravada mostra-se correta.

Como se sabe, a constituição do crédito, para fins de decadência, aperfeiçoa-se com a notificação válida do lançamento ao sujeito passivo, e não com a posterior inscrição em dívida ativa ou com a emissão de aviso de cobrança.

Assim, q
uanto ao início da contagem do prazo de decadência, há que se levar em consideração o tipo de lançamento, uma vez que a depender da modalidade em análise haverá alteração da regra do início da contagem do prazo, conforme estabelecem os incisos I e II do art. 173, do Código Tributário Nacional.

No caso específico do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) não declarado pelo contribuinte, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo para o fisco estadual constituir o crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os artigos 144 e 173, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional
[1]
.

Referida orientação restou consolidada no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.841.771 e 1.841.798, submetidos ao rito do Tema 1048, da sistemática de precedentes qualificados.

No caso, tendo o fato gerador ocorrido em dezembro de 2015, o prazo decadencial teve início em 01/01/2016 e se encerraria em 31/12/2020.

Com efeito,
a correta interpretação do parágrafo único do artigo 173 do Código Tributário Nacional, estabelece:

"O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento".

Esse dispositivo consagra o marco temporal definitivo para a aferição da decadência, qual seja, a data da notificação do lançamento ao sujeito passivo.

A
ratio essendi
do parágrafo único, do artigo 173, do Código Tributário Nacional, reside na necessidade de fixar com precisão o momento em que se considera iniciada a constituição do crédito tributário, impedindo que a mera prática de atos internos e preparatórios pela administração tributária, sem o conhecimento do contribuinte, possa interromper ou suspender o prazo decadencial.

Apenas a notificação válida do lançamento ao sujeito passivo tem o condão de interromper definitivamente o prazo decadencial, constituindo o crédito tributário de forma regular.

No caso concreto, a prova documental acostada aos autos demonstra, de forma inequívoca, que a Fazenda Pública procedeu à notificação do contribuinte em 14 de dezembro de 2020, por meio de publicação de edital no Diário Oficial Eletrônico do Estado, conforme atesta o espelho do Sistema de Notificação Eletrônica. (id. 335867850)

Essa data encontra-se inequivocamente dentro do prazo decadencial, que se encerraria em 31 de dezembro de 2020, restando observado o comando normativo do artigo 173, inciso I, e parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

A validade e legitimidade da notificação por edital encontram-se amparadas na legislação tributária estadual, especificamente nos artigos 17, inciso XVIII, e 39-B, §4º, da Lei Estadual n. 7.098/1998, que preveem a possibilidade de notificação eletrônica e por edital quando frustradas as tentativas anteriores pelos meios ordinários.

A documentação constante dos autos evidencia que a administração tributária esgotou as vias preferenciais de notificação, tentando inicialmente a comunicação por meio eletrônico e posteriormente por via postal, somente recorrendo à publicação editalícia após o insucesso das demais modalidades. (id. 335866949).

Desse modo, incumbia ao agravante, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, demonstrar fato constitutivo de seu direito, inclusive eventual irregularidade concreta no procedimento notificatório capaz de invalidar a constituição do crédito.

Contudo, não foram trazidos aos autos elementos novos ou prova idônea apta a afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pela Fazenda Pública.

Nesse sentido,
eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ICMS. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO VÁLIDA. DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, reconhecendo a decadência do crédito tributário inscrito na CDA nº 2021378176 e extinguindo a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta que houve notificação válida do lançamento em 27/07/2012, o que interromperia a contagem do prazo decadencial, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário referente a multa por descumprimento de obrigação acessória, diante da notificação do lançamento ao contribuinte em 27/07/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admitida na execução fiscal apenas para matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ. A decadência tributária, por sua natureza, é cognoscível de ofício e pode ser arguida nessa via, desde que comprovada de plano.

4. As multas por descumprimento de obrigação acessória estão sujeitas a lançamento de ofício (CTN, art. 149, VI), aplicando-se o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, contado do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador.

5. Os fatos geradores ocorreram entre junho e dezembro de 2011, iniciando-se o prazo decadencial em 01/01/2012. A notificação do lançamento ao contribuinte, ocorrida em 27/07/2012, cessou a contagem da decadência, nos termos do art. 173, parágrafo único, do CTN e da Súmula 622/STJ.

6. A notificação foi regularmente efetivada mediante Aviso de Cobrança Fazendário nº 489525332682012, expedido pela SEFAZ/MT e registrado em sistema eletrônico.

7. A constituição definitiva do crédito, ocorrida apenas em 10/11/2020, após tramitação administrativa, marca o início da prescrição, não influenciando o prazo decadencial.

8. Assim, estando comprovada a notificação válida dentro do prazo legal, não há que se falar em decadência do direito de constituir o crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

“1. A notificação válida do lançamento constitui provisoriamente o crédito tributário e faz cessar a contagem do prazo decadencial, nos termos do art. 173, parágrafo único, do CTN. 2. A constituição definitiva do crédito, ao término do processo administrativo, marca o início do prazo prescricional, não se confundindo com o instituto da decadência. 3. Demonstrada a notificação do contribuinte dentro do quinquênio legal, afasta-se a alegação de decadência do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 149, VI, 151, III, e 173, I e p.u.; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 622.

(N.U 1038935-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

Como se visto, a insurgência recursal permanece fundada em inconformismo com a conclusão adotada, mas sem demonstração efetiva de
error in judicando
ou
error in procedendo
.

Ressalta-se, outrossim, que as alegadas inconsistências apontadas pelo recorrente quanto às datas constantes da Certidão de Dívida Ativa não têm o condão de invalidar a notificação comprovadamente realizada em 14 de dezembro de 2020.

A data de constituição definitiva do crédito, para fins de aferição da decadência, é aquela em que o sujeito passivo foi regularmente notificado do lançamento, nos termos do parágrafo único do artigo 173 do Código Tributário Nacional, e não a data de inscrição em dívida ativa ou de emissão de avisos de cobrança, que constituem atos posteriores e de natureza meramente procedimental.

Desse modo, a inscrição em dívida ativa representa etapa subsequente e distinta da constituição do crédito tributário, consistindo em ato administrativo de controle que viabiliza a cobrança executiva do débito já constituído e não pago voluntariamente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a constituição definitiva do crédito tributário opera-se com a notificação regular do lançamento ao sujeito passivo, sendo irrelevante, para fins de aferição do prazo decadencial, a data posterior em que foi promovida a inscrição do débito no cadastro de dívida ativa.

O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou acerca da notificação ser o marco inicial para a contagem do prazo decadencial, como cito:

TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE . 1. A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN. 2 . Hipótese em que se constata a ocorrência de decadência, pois os fatos geradores dos créditos tributários ocorreram em 2005, o lançamento, em 23/12/2010, e a notificação, com o envio do Aviso de Cobrança Fazendária, em 26/04/2011. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1546874 MT 2015/0189280-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2017)

Consigna-se, por oportuno, que a notificação por edital, uma vez regularmente publicada no Diário Oficial, gera presunção
juris tantum
de conhecimento pelo interessado, admitindo prova em contrário apenas em situações excepcionais devidamente demonstradas, o que não ocorreu no caso concreto, porquanto, como já delineado alhures, a parte agravante não juntou qualquer elemento probatório que demonstrasse a impossibilidade de o contribuinte ter tomado conhecimento da publicação no período em que esteve disponível no órgão oficial de imprensa.

Frisa-se, ainda, que o argumento de
desídia da Fazenda Pública não se verifica no caso concreto, eis que os documentos acostados aos autos demonstram que a administração tributária adotou as providências necessárias para notificar o contribuinte dentro do prazo legal, tendo efetivamente realizado a notificação por edital em 14 de dezembro de 2020, de modo que o fato de a inscrição em dívida ativa ter ocorrido posteriormente, em 2021, não caracteriza inércia ou desídia, porquanto entre a notificação do lançamento e a inscrição deve-se observar o prazo para pagamento voluntário do tributo ou apresentação de impugnação administrativa pelo sujeito passivo, conforme estabelece a legislação tributária.

Por fim, a referência ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1000620-41.2025.8.11.0000 não favorece a tese recursal.

Naquele julgamento, o que se reconheceu foi apenas a existência de elementos suficientes para justificar exame mais aprofundado da controvérsia por ocasião do julgamento de mérito da ação anulatória, providência que efetivamente se concretizou com a prolação da sentença ora impugnada.

Não se pode confundir, ademais, o juízo de cognição sumária, próprio da tutela de urgência, com a cognição exauriente que informa o julgamento definitivo da lide.

A apreciação precária e provisória realizada em sede de tutela não vincula a solução de mérito, a qual se firma após regular instrução processual e análise integral dos elementos constantes dos autos.

Acrescente-se que o próprio acórdão invocado pela parte recorrente não lhe foi favorável, pois o agravo de instrumento foi desprovido.

Naquela ocasião, concluiu-se que as inconsistências apontadas não eram suficientes, naquele estágio processual, para afastar a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos praticados pela Fazenda Pública.

Assim, longe de amparar a insurgência recursal, o referido julgado corrobora a conclusão de que as irregularidades alegadas não possuem aptidão para desconstituir a notificação comprovadamente realizada dentro do prazo decadencial.

Ora, o exame sistemático da legislação tributária evidencia que a constituição do crédito, no caso concreto, observou os pressupostos legais de validade e ocorreu de forma tempestiva.

Como visto, o prazo decadencial previsto no art. 173 do Código Tributário Nacional tem por finalidade impedir a perpetuação da faculdade estatal de constituir o crédito tributário, assegurando ao contribuinte estabilidade jurídica após o transcurso do lapso legal sem lançamento válido.

Essa garantia, contudo, não se aplica quando a Administração Tributária promove, dentro do prazo legal, a regular notificação do lançamento ao sujeito passivo, ainda que por meio subsidiário legalmente admitido, como se verificou na hipótese dos autos.

Nessa linha de intelecção, a interpretação que se pretende conferir ao instituto da decadência, com o reconhecimento de sua ocorrência mesmo diante da comprovada notificação tempestiva, representaria subversão da ordem jurídica e incentivo à inércia do contribuinte que, devidamente notificado, permanece silente para posteriormente invocar vícios formais e alegadas inconsistências documentais com o propósito de eximir-se do cumprimento de obrigação tributária validamente constituída.

Nesse aspecto, confere-se que a decisão agravada se encontra em perfeita consonância com a legislação processual civil vigente, com os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça e com a jurisprudência consolidada deste Sodalício,
de modo que os fundamentos nela expendidos revelam-se juridicamente consistentes e suficientes para sua manutenção.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Recurso de Apelação Cível.

Nesse passo, no presente recurso, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Isto posto, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, para manter incólume a decisão atacada.

É como voto.

[1]
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/17052021-Primeira-Secao-define-inicio-do-prazo-decadencial-para-constituicao-de-imposto-sobre-doacao-nao-declarada.aspx

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026